Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708537-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIRLENE DE SOUSA EMBARGADO: JOAO GUILHERME DE BARROS PEREIRA D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias, especialmente em relação à alegação de recebimento do seguro DPVAT Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito